Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 58, inciso II, da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/91), é competente para conhecer e julgar as ações de despejo o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Terceira Vara Cível de Brasília.